Tribunal: TJDFT
Processo: 0700951-29.2020.8.07.0018
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO. QUITAÇÃO DO DÉBITO EXEQUENDO. PENHORA ELETRÔNICA. SISBAJUD. VALORES BLOQUEADOS DEPOSITADOS EM CONTA JUDICIAL VINCULADA AO JUÍZO. CORREÇÃO MONETÁRIA. RESPONSABILIDADE. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SÚMULA 179 DO STJ. INVIABILIDADE DE RESPONSABILIZAÇÃO DO EXECUTADO PELA ATUALIZAÇÃO DE VALORES DEPOSITADOS JUDICIALMENTE. VALORES BLOQUEADOS NA ORIGEM DEVIDAMENTE REMUNERADOS. SALDO DEVEDOR A SER COMPLEMENTADO. INEXISTÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. É uníssono o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, uma vez efetivado o depósito judicial dos valores bloqueados via penhora eletrônica, não mais se pode imputar ao executado a responsabilidade pelo pagamento de juros de mora e correção monetária, porquanto a instituição financeira, na qualidade de depositária, é que passa a ser responsável pela incidência dos referidos acréscimos legais. Inteligência da Súmula 179 do STJ.
2. Caso concreto em que, tendo em conta a inviabilidade de responsabilização do executado pela atualização monetária dos valores depositados em conta judicial vinculada ao juízo, bem como constatado ter a instituição financeira, de fato, procedido à devida remuneração do referido numerário, é de se concluir pela inexistência de saldo devedor remanescente a ser quitado pelo recorrido, mostrando-se imperiosa a extinção do cumprimento de sentença pela satisfação integral da pretensão executória.
3. Recurso conhecido e desprovido.